Tribunal: TJDFT
Processo: 0009524-50.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ADITAMENTO DO PEDIDO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. ANUÊNCIA DA PARTE RÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos no art. 329, inciso II, do CPC, após a citação da parte ré e antes do despacho saneador, é possível que o autor adite ou altere os elementos da demanda, desde que com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, o que não foi observado no caso em comento.
2. O pedido de exoneração de alimentos formulado pelo autor, ora apelante, configura inovação do pedido, o que não pode ser admitido, sob pena de cerceamento de defesa da parte contrária e violação ao devido processo legal, uma vez que não houve anuência da ré sobre esta alteração.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.